Tribunal: STJ
Processo: 0500551-41.2018.8.05.0271
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2594615 - BA(2024/0090510-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VALENCA
ADVOGADOS
: JANJÓRIO VASCONCELOS SIMÕES PINHO - BA016651
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMÕES PINHO - BA019716
FLEUBER RAMOS BARBOSA - BA041130
AGRAVADO
: MARIA NILZA DOS SANTOS CONCEICAO
ADVOGADOS
: LUIZ VITOR ERNESTO MARSALA - BA041835
JODELSE DIAS DUARTE - BA045224
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
DISPENSABILIDADE
DE
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
PRÉVIO.
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Não configura negativa de prestação jurisdicional o julgamento
que enfrenta a controvérsia de forma fundamentada, apreciando a
dispensabilidade do requerimento administrativo para conversão
em pecúnia de licença-prêmio. A adoção de tese jurídica contrária à
pretensão da parte não se confunde com ausência de prestação
jurisdicional.
2. O agravo do
do
não é cabível contra
art. 1.042
CPC/2015
decisão que nega seguimento a recurso especial com base em tese
firmada em recurso repetitivo, sendo adequada apenas a
interposição de agravo interno do
§ 2o, do
. A
art. 1.030,
CPC/2015
simples alegação de que houve agravo interno na origem, sem
indicação de seu resultado ou elementos que permitam o exame da
matéria, não afasta esse entendimento.
3. Incide a Súmula 284 do STF quando as razões do recurso
especial não demonstram, de modo específico, como o acórdão
Documento eletrônico VDA56890689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:18
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 975b59ee-8ff3-4904-b0e1-34e9b87cb21d

recorrido teria vulnerado os dispositivos de lei federal indicados,
limitando-se a afirmação genérica de que a controvérsia foi
adequadamente deduzida.
4. A discussão sobre a suposta exigência de requerimento
administrativo prévio, prevista em lei municipal, envolve
interpretação e alcance de norma local, razão pela qual incide no
caso o óbice da Súmula 280 do STF, ainda que sob o argumento de
que a legislação local integra a moldura fática.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firma a possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio
não gozada por servidor público aposentado, independentemente de
prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento
ilícito da Administração. A mera existência de legislação municipal
em sentido diverso não configura
apto a afastar a
distinguishing
aplicação desse entendimento.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:18
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 975b59ee-8ff3-4904-b0e1-34e9b87cb21d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2594615 - BA(2024/0090510-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VALENCA
ADVOGADOS
: JANJÓRIO VASCONCELOS SIMÕES PINHO - BA016651
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMÕES PINHO - BA019716
FLEUBER RAMOS BARBOSA - BA041130
AGRAVADO
: MARIA NILZA DOS SANTOS CONCEICAO
ADVOGADOS
: LUIZ VITOR ERNESTO MARSALA - BA041835
JODELSE DIAS DUARTE - BA045224
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
DISPENSABILIDADE
DE
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
PRÉVIO.
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Não configura negativa de prestação jurisdicional o julgamento
que enfrenta a controvérsia de forma fundamentada, apreciando a
dispensabilidade do requerimento administrativo para conversão
em pecúnia de licença-prêmio. A adoção de tese jurídica contrária à
pretensão da parte não se confunde com ausência de prestação
jurisdicional.
2. O agravo do
do
não é cabível contra
art. 1.042
CPC/2015
decisão que nega seguimento a recurso especial com base em tese
firmada em recurso repetitivo, sendo adequada apenas a
interposição de agravo interno do
§ 2o, do
A
art. 1.030,
CPC/2015.
simples alegação de que houve agravo interno na origem, sem
indicação de seu resultado ou elementos que permitam o exame da
matéria, não afasta esse entendimento.
3. Incide a Súmula 284 do STF quando as razões do recurso
especial não demonstram, de modo específico, como o acórdão
recorrido teria vulnerado os dispositivos de lei federal indicados,
limitando-se a afirmação genérica de que a controvérsia foi
adequadamente deduzida.
Documento eletrônico VDA55903368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:28
Código de Controle do Documento: 7dc7ee6d-0ceb-4721-a994-26efa371ecf9

4. A discussão sobre a suposta exigência de requerimento
administrativo prévio, prevista em lei municipal, envolve
interpretação e alcance de norma local, razão pela qual incide no
caso o óbice da Súmula 280 do STF, ainda que sob o argumento de
que a legislação local integra a moldura fática.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firma a possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio
não gozada por servidor público aposentado, independentemente de
prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento
ilícito da Administração. A mera existência de legislação municipal
em sentido diverso não configura
apto a afastar a
distinguishing
aplicação desse entendimento.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE
VALENÇA contra decisão monocrática de e-STJ fls.
na qual conheci em parte
693/697,
do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Nas razões do agravo interno (e-STJ fls.
), a parte
701/712
agravante sustenta, em síntese, que: (a) houve negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tribunal de origem não analisou a questão relativa à existência de lei municipal que
exige requerimento administrativo prévio para a concessão de licença-prêmio; (b)
interpôs agravo interno perante o Tribunal de origem contra a negativa de seguimento
fundada no Tema 516, razão pela qual a decisão agravada deveria ter examinado a
matéria relativa à prescrição; (c) a controvérsia foi apresentada de forma adequada
quanto aos arts. 1o e 6o do Decreto-
e ao
do
não
Lei n. 4.657/1942
art. 493
CPC/2015,
sendo caso de incidência da Súmula 284 do STF; (d) não se trata de exame de lei local,
mas de reconhecimento de que a legislação municipal deveria compor a moldura fática
do acórdão recorrido; e (e) o precedente qualificado firmado no Tema 516 não abrange a
hipótese em que a legislação local exige requerimento administrativo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55903368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:28
Código de Controle do Documento: 7dc7ee6d-0ceb-4721-a994-26efa371ecf9

Não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional. A
decisão agravada consignou que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de forma
fundamentada, não sendo possível confundir resultado desfavorável com ausência de
prestação jurisdicional. A parte agravante reitera a tese de que o acórdão recorrido não
analisou a questão relativa ao
da Lei municipal n.
que exigiria
art. 140
535/1961,
requerimento administrativo prévio para a concessão de licença-prêmio.
O acórdão recorrido, contudo, enfrentou expressamente a questão
da dispensabilidade do requerimento administrativo, consignando que o entendimento
jurisprudencial consolidado é favorável à conversão em pecúnia independentemente de
prévio requerimento. A circunstância de o Tribunal de origem não ter adotado a tese do
Município quanto à legislação local não configura omissão.
Quanto à alegação de que a decisão agravada deveria ter
examinado a matéria relativa ao Decreto n.
32, por ter sido interposto agravo
20.910/19
interno na origem contra a inadmissão fundada no Tema 516, a parte agravante não
demonstra equívoco na decisão monocrática. A decisão agravada registrou que o agravo
do
do CPC não é cabível contra decisão que nega seguimento a recurso
art. 1.042
especial com base em tese firmada em recurso repetitivo, sendo apenas admissível o
agravo interno do
§ 2o, do CPC. A mera afirmação de que houve interposição
art. 1.030,
de agravo interno na origem não altera esse cenário, pois a parte agravante não identifica
o resultado do referido recurso nem apresenta elementos que permitam o exame da
matéria por esta Corte.
Em relação à alegada violação dos arts. 1o e 6o do Decreto-
e do
do CPC, as razões do agravo interno se limitam a afirmar,
Lei n. 4.657/1942
art. 493
de modo genérico, que a controvérsia foi apresentada de forma adequada. Não apontam,
contudo, qual seria a demonstração específica de vulneração dos referidos dispositivos
que teria constado das razões do recurso especial. A decisão agravada aplicou a Súmula
284 do STF ao constatar a ausência da necessária demonstração de como o acórdão
recorrido teria vulnerado os dispositivos indicados. Os argumentos do agravo interno não
são suficientes para afastar esse fundamento.
No que se refere ao argumento de que não se pretende o exame de
lei local, mas apenas o reconhecimento de que a legislação municipal compõe a moldura
fática, a decisão agravada reconheceu, de forma expressa, a incidência da Súmula 280 do
STF. A tese central do Município consiste em que a Lei municipal n.
exige
535/1961
requerimento administrativo como condição para a concessão de licença-prêmio, o que
repercutiria na prescrição e no ônus da prova. A análise dessa pretensão, por depender da
interpretação e do alcance de norma municipal, atrai o óbice sumular. O agravo interno
não apresenta fundamento apto a afastar essa conclusão.
Documento eletrônico VDA55903368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:28
Código de Controle do Documento: 7dc7ee6d-0ceb-4721-a994-26efa371ecf9

Por fim, a decisão agravada constatou que o Tribunal de origem
decidiu em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a
conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é cabível independentemente de
requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. A
parte agravante sustenta a existência de
em relação ao Tema 516, sob a
distinguishing
alegação de que o precedente qualificado não teria levado em conta a peculiaridade de
existir legislação local exigindo prévio requerimento administrativo.
Essa argumentação, contudo, reconduz-se à análise da legislação
municipal, matéria insuscetível de exame na via do recurso especial. A orientação
jurisprudencial citada na decisão agravada aplica-se de forma ampla, sem a distinção
pretendida pelo agravante, conforme os precedentes mencionados na decisão
monocrática.
Embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no caso,
não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55903368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:28
Código de Controle do Documento: 7dc7ee6d-0ceb-4721-a994-26efa371ecf9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.594.615 / BA
Número Registro: 2024/0090510-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05005514120188050271 050055141201880502711 050055141201880502712 5005514120188050271
50055141201880502711 50055141201880502712
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE VALENCA
ADVOGADOS : JANJÓRIO VASCONCELOS SIMÕES PINHO - BA016651
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMÕES PINHO - BA019716
FLEUBER RAMOS BARBOSA - BA041130
AGRAVADO
: MARIA NILZA DOS SANTOS CONCEICAO
ADVOGADOS : LUIZ VITOR ERNESTO MARSALA - BA041835
JODELSE DIAS DUARTE - BA045224
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS - LICENÇA-
PRÊMIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE VALENCA
ADVOGADOS : JANJÓRIO VASCONCELOS SIMÕES PINHO - BA016651
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMÕES PINHO - BA019716
FLEUBER RAMOS BARBOSA - BA041130
Documento eletrônico VDA56866674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:19
Código de Controle do Documento: 3d3366be-b198-4b93-9379-c906e13ad28f

AGRAVADO
: MARIA NILZA DOS SANTOS CONCEICAO
ADVOGADOS : LUIZ VITOR ERNESTO MARSALA - BA041835
JODELSE DIAS DUARTE - BA045224
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:19
Código de Controle do Documento: 3d3366be-b198-4b93-9379-c906e13ad28f